Tribunal: STF
Processo: Rcl 64660
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Rubens Oseas Moreiras contra acórdão da Primeira Turma Recursal da Subseção Judiciária de Uberlândia, nos autos do Processo 1002220-88.2022.4.01.3824.



    Consta da inicial o seguinte relato fático:



    “O reclamante ajuizou demanda objetivando a CONVERSÃO/MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS DE AUXÍLIO DOENÇA AOS RECEBIDOS NA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, vez que fora beneficiário de auxílio-doença previdenciário, NB 623058797-5, entre 08/05/2018 e 02/02/2021, quando teve seu direito a aposentadoria por invalidez previdenciária reconhecido pelo órgão do INSS, transformando-o de espécie 31 para 32, na data de 03/02/2021, com NB 638.560.875-5. 



    Ademais, em primeira instância a demanda fora julgada procedente, tendo em vista os fundamentos jurídicos apresentados. 



    A título do benefício de auxílio-doença previdenciário, o valor recebido pelo reclamante era de R$ 1.776,39 (mil setecentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos), enquanto, ao ter seu benefício convertido para aposentadoria por invalidez permanente, passou a receber somente R$ 1.270,00 (mil duzentos e setenta reais), porém, sem que a administração previdenciária apresentasse qualquer justificativa para tanto. 



    Importante enfatizar, porém, que apesar da data de transformação da espécie do benefício ter ocorrido em 03/02/2021, a CONVERSÃO/TRANSFORMAÇÃO ocorrera, realmente, apenas em 28/02/2022. Ou seja, durante todo o período de 03/02/2021 a 28/02/2022 o reclamante se manteve recebendo os valores integrais do benefício de auxilio doença. 



    Ademais, após a efetiva conversão de seu benefício, mais precisamente em MAIO DE 2022, o reclamante vem sofrendo com descontos mensais por parte da Autarquia, no importe de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). Ou seja, vinha recebendo apenas o valor de R$ 849,00 (oitocentos e quarenta e nove reais) a título do benefício, causando sérios prejuízos de ordem material ao reclamante. 



    Isto posto, a sentença de primeira instância condenou a Autarquia ao pagamento das eventuais diferenças desde data de início do benefício – DIB, em 03/02/2021, e declarou, incidentalmente, a INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 26, §2º, III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. 



    Inconformada com o decisum de primeiro grau, a Autarquia interpôs recurso inominado, que restou conhecido e provido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da SSJ de Uberlândia/MG, determinando a reforma da sentença e julgado improcedente o pedido revisional do reclamante, fundamentando-se contraria aos entendimentos consolidados de diversos Tribunais e da presente Corte”. (eDOC 1, pp. 4-5)



    Nesses termos, aduz que “sendo a aposentadoria por invalidez concedida imediatamente após o auxílio-doença, ou havendo período contributivo entre a concessão de um benefício e outro, a renda mensal inicial será calculada conforme a sistemática do § 5º do art. 29 da Lei nº 8.213/91”. (eDOC 1, p. 13)



    Argumenta, ainda, que “o debate se os benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente, sob a vigência da EC nº 103/2019, devem ser concedidos ou revistos, de forma a se afastar a forma de cálculo prevista no art. 26, §2º, III, da EC nº 103/2019, se encontra em julgamento junto ao TNU, conforme tema 318, o que enseja a aplicação de inconstitucionalidade ao debate, sob pena de prejuízo ao beneficiário, ora reclamante”. (eDOC 1, p. 13)



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, “seja provida a presente reclamação para cassar, reformar e/ou sustar de imediato os efeitos das decisões atacadas, que contrariam frontalmente súmulas do STJ, STF e demais Tribunais, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos”. (eDOC 1, p. 20)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Entretanto, no caso dos autos não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de desrespeito a nenhum paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. 



    Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.



    Ora, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional ‘[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados’ (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)



    Saliente-se, por fim, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente